Tribunal: TJBA
Processo: 8035569-76.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035569-76.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE ARAUJO CASTRO

Advogado(s)
:
SORAYA MARQUES ROSA MATOS

IMPETRADO: Secretário de Saúde do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DO RENAME/SUS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
DOS ENTES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
NA REPERCUSSÃO GERAL TEMA 793, DO STF
. PRELIMINARES
REJEITADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFUSÃO COM MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. IMPETRANTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS,
OBESIDADE, DISLIPDEMIA E ESTEATOSE HEPÁTICA
.
RELATÓRIO MÉDICO COM PRESCRIÇÃO
DO TRATAMENTO COM
FÁRMACO OZEMPIC (SEMAGLUTIDA). MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. COMPROVAÇÃO DA
INCAPACIDADE FINANCEIRA
, E REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS CONTIDOS NA
SUMULA 106, DO STJ.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. O cerne da controvérsia diz respeito à discussão sobre o fornecimento de medicamento OZEMPIC (SEMAGLUTIDA) que não const
a da lista
da RENAME/SUS –
contudo,

é devidamente
registrado na Anvisa.

2.
Rejeita-se
as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juízo estadual,
vez que não há na tese fixada do RE n. 855.178/SE, tema 793 do STF, a obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, como é a hipótese dos autos.

3.
Preliminar de inadequação da via eleita que se confunde com o mérito, e com ele será apreciado.

4.
No caso dos autos
, verifica-se que a impetrante demonstrou que é professora municipal, percebendo como remuneração mensal o valor líquido médio aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais). Colacionou ainda o relatório médico que atesta ser portadora de diabetes mellitus, associada a obesidade grau 2, esteatose hepática e dislipidemia, carece do fornecimento mensal do medicamento Semaglutida, a prescrição com a justificativa de indicação do medicamento para o tratamento da sua doença (ID. 20293799), que custa R$ 1.056,00 (id. 20293800).
Assim, restou demonstrado que a situação em apreço enquadra-se aos requisitos fixados no Recurso Repetitivo 106, do STJ.

5.
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nessa linha, depreende-se que o direito à saúde, por conseguinte, o direito à vida, é direito fundamental do cidadão, indisponíveis, e constitucionalmente tutelados.

Ante
a relevância da questão,
demonstra-se

incabível a invocação da reserva do possível contra o mínimo existencial, qual seja, o direito à saúde. Assim, mesmo eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar os direitos à saúde e à vida, garantidos no dispositivo constitucional.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035569-76.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MARIA DE ARAUJO CASTRO e como impetrados o Secretário de Saúde do Estado da Bahia e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.